Tribunal: TJDFT
Processo: 0719700-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – FUNÇÕES DE DÉBITO E CRÉDITO – FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. O réu BRB Banco de Brasília alega ilegitimidade passiva ao argumento de que a pretensão deduzida se destina ao Cartão BRB, sociedade que detém personalidade jurídica própria e responsável pela comercialização e administração de produtos e serviços dos cartões BRB. Sem razão. Isso porque, em que pese serem pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico, razão que a legitima para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes: Acórdão 1351369, 07411795220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021. Acórdão 1285475, 07516860920198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO RÉU BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A REJEITADA.
2. O mérito dos dois recursos interpostos serão analisados concomitantemente.
3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
4. Na origem, a autora relata que recebeu ligação em seu telefone residencial de uma mulher que se identificou como funcionária do Banco de Brasília para ratificar compra realizada, tendo ciência dos seus dados. Por não ter reconhecido a compra, foi orientada a ligar no número constante no verso do cartão. Antes de telefonar, recebeu outra ligação, momento em que foi solicitado que digitasse o número do cartão e senha para fins de cancelamento da compra e foi orientada a preencher uma folha constando seus dados pessoais aos cuidados do departamento de segurança do BRB e solicitando o reembolso dos valores da compra indevida que deveria ser entregue com o cartão a um motoboy devidamente identificado. A autora enviou mensagem sobre o ocorrido para sua filha e entregou o envelope com o cartão ao motoboy. Logo depois sua filha chegou e constatou que a autora tinha sido vítima de um golpe, dirigindo-se à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Foi orientada de que deveria ser registrado via internet e ainda no estacionamento ligou para os requeridos, comunicando o ocorrido e solicitando o cancelamento do cartão. A atendente informou que já havia sido realizada uma compra de R$ 1.500,00. Ao solicitar o cancelamento do cartão de débito, não havia compras. No entanto, no dia seguinte, constatou outras duas compras, uma no valor de R$ 4.980,10 e outra de R$ 2.000,00. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus a ressarcirem à autora o importe de R$ 8.480,10.
5. No caso em análise, a autora foi vítima do chamado “golpe do motoboy”, em que o estelionatário convence sua vítima a lhe entregar o plástico (instrumento de pagamento pós-pago) e senha, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica. Duas compras foram realizadas nos valores de R$ 1.500,00 e R$ 4.980,10 e um saque no valor de R$ 2.000,00, totalizando R$ 8.480,10 (ID Num. 28295564 e 28295565). Inobstante ter impugnado os lançamentos perante a instituição ré, a restituição dos referidos valores foi negada.
6. O nominado “golpe do motoboy” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco.
7. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido. Afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
8. Por conseguinte, não restou violado pela autora o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para se proteger de fraude. De mais a mais, há que se levar em conta que a consumidora é pessoa idosa com 66 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.
9. Delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, não se identifica a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, impõe reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
10. Portanto, é o caso de confirmação da sentença.
11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.